Tribunal: TJDFT
Processo: 0708194-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708194-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL FENIX AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, ESTANISLAU SOUSA RESENDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação dos Moradores do Residencial Fênix contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0701669-87.2024.8.07.0017 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado por ela (id 188543243 dos autos originários). O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id 56483010). Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) noticia a homologação de desistência apresentada por Associação dos Moradores do Residencial Fênix nos autos originários (id 57844143) A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença em que homologou o pedido de desistência apresentado por Associação dos Moradores do Residencial Fênix e extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil (id 189357034 dos autos originários). Associação dos Moradores do Residencial Fênix foi intimada para manifestar-se sobre eventual perda de objeto recursal. O prazo transcorreu sem manifestação (id 58681795). A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. Cabe à parte interessada buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20.10.2015, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 29.10.2015) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator